Tribunal: TJPA
Processo: 0002328-25.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002328-25.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: H D LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, III DO CPC/15. ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12, §2° DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. O ESTADO DO PARÁ POSSUI COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE CUSTAS E SERVIÇOS FORENSES. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 24, IV DA CF/88. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DISPOSITIVO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 190 DO C. STJ.

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADO. DESPACHO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA PARA CITAÇÃO POSTAL. DESNECESSIDADE. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INEXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 E ART. 91, DO CPC. ISENÇÃO. DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS PELA FAZENDA PÚBLICA COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO/ DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE ATOS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA VERBA DESTINADA A INDENIZAR O DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. SÚMULA 190 DO STJ. RESP N° 1144687/RS (TEMA 396). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ.
SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL ATRAVÉS DE CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Em relação ao pagamento das despesas com citação postal é pacífico o entendimento no sentido de que, enquadrando-se no conceito de custas processuais, não são devidas pela Fazenda Pública, salvo as adiantadas pela parte adversa em hipóteses de sucumbência da Fazenda em relação àquela.

2. Por outro lado, relativamente ao pagamento das diligências do oficial de justiça o entendimento é outro, não havendo que se falar em isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento dos valores relativos à diligência do oficial de justiça, ainda que a exigência seja de recolhimento prévio para a realização do ato.

3. Portanto, na hipótese, não há que se falar em isenção da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus da diligência do oficial de justiça, nem mesmo em desnecessidade de recolhimento prévio da respectiva verba necessária à realização do ato. Todavia, em se tratando de citação postal em execução fiscal, já está firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que as despesas para a postagem de carta citatória estão incluídas no conceito de custas processuais, e, portanto, a Fazenda Pública está dispensada de tal recolhimento prévio.

4. Tal orientação jurisprudencial restou cristalizada na Súmula
190
/STJ, que proclama que "na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça".

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito executivo fiscal, nos termos da fundamentação lançada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
nos autos da
Ação de

Execução Fiscal,
que move em face de
H D LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, diante de seu inconformismo com a sentença da lavra do Juiz de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas (ID Num. 1481002 - Pág. 1 e 2)
, que

extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III do CPC/15, em razão da Fazenda Pública não promover os atos e diligências necessárias que lhe incumbia, diante do não cumprimento da ordem de recolhimento dos valores referentes à diligência de oficial de justiça.

Em suas
razões recursais
(ID’s Num. 1481003 e Num. 1481004), o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, após breve relato dos fatos, discorreu, visando à reforma da sentença, argumentando, em síntese:
[1]
o juízo de retratação do juízo “
a quo
”, com base no artigo 485, §7° do CPC;
[2]
a ausência de inércia por parte da exequente, aduzindo a inexistência de descumprimento da decisão, afirmando que apresentou manifestação no sentido de pedir a exclusão da cobrança para custeio de diligência do oficial de justiça, nos termos dos artigos 39 da LEF e 91 do CPC/15;
[3]
que a Fazenda Pública, com base nos requisitos da Lei n° 6.830/80 (LEF) não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, afirmando que a prática de atos judiciais de seu interesse não estão sujeitas a preparo ou depósito prévio;
[4]
que não foi realizada nos autos a citação do executado via correios com aviso de recebimento, conforme formulado na inicial e observando-se a ordem de precedência, prevista no artigo 8°, inciso I da LEF;
[5]
aduz a superação das teses lastreadas nos julgamentos realizados sob o rito dos recursos repetitivos e da Súmula 190 do STJ;
[6]
que os Oficiais de Justiça já recebem Gratificação de Atividade Externa (GAE), prevista na Lei Estadual n° 6.969/07, possuindo caráter indenizatório para ressarcir suas despesas com locomoção;
[7]
argui a inconstitucionalidade do art. 12, §2º da Lei Estadual nº 8.328/2015 e a violação ao art. 22, I da CF/88;
[8]
defende o reconhecimento da inconstitucionalidade e do incidente de arguição, com base nos artigos 948 a 950 do CPC e do RI deste Tribunal, requerendo a concessão de liminar para afastar os efeitos do artigo 12, §2° da lei estadual n° 8.328/2015;
[9]
que a tese fixada no REsp n° 1144687/RS (Tema 396) e da sumula 190 do STJ, utilizada na sentença impugnada é diversa da situação retratada nos autos. Cita jurisprudências. Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença monocrática que extinguiu o processo sem resolução de mérito, prosseguindo-se regularmente o feito executivo fiscal. Juntou documentos (ID’s Num. 1481003 e Num. 1481004).

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, diante da ausência de triangularização da demanda, vez que o executado não ingressou no feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito e após encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID Num. 1959230 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 4° Procurador de Justiça Cível, em exercício no 7º Cargo da Procuradoria de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID Num. 1999396 - Pág. 1 a 6)

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na hipótese dos autos, o juízo de origem houve por bem extinguir o feito executivo, sem resolução de mérito, ao argumento de que a exequente, ora apelante, não cumpriu a determinação de recolhimento das despesas processuais inerentes à diligência a ser realizada pelo oficial de justiça.

O cerne da questão recursal cinge-se a análise da possibilidade de exigência da Fazenda Pública, em autos de execução fiscal, de recolhimento de verbas com o fim de pagamento de diligência de citação a ser realizada por oficial de justiça.

DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12, §2° DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015:

O município apelante suscitou que seja declarada a inconstitucionalidade do Art. 12, §2º da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob a alegação de afronta à competência legislativa privativa da União, com base no artigo 22, inciso I da Constituição Federal.

Por oportuno, vale transcrever os dispositivos mencionados da lei estadual e da Carta Magna:

“Art. 12, da Lei n° 8.328/15. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.

(...)

§ 2º A Fazenda Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça.”

“Art. 22, CF. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;”

O recorrente alega a inconstitucionalidade do dispositivo da lei estadual, afirmando que o artigo exorbita da sua competência legislativa e material, violando as disposições do artigo 39 da LEF e do artigo 91 do CPC.

Ressalto que a Lei Estadual nº 8.328/2015, dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário, sem que o artigo 12, §2° estabelece que
a Fazenda Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça.

Ademais, no caso
das custas
processuais o
fato gerador é a prestação de serviços públicos de natureza forense, sendo que o seu valor tem de ser correspondente ao custo da ação estatal prestada, em observância ao princípio de equivalência.

Dito isso, após a breve e necessária contextualização, registro que a arguição de inconstitucionalidade deve ser rejeitada, isto porque não se vislumbra nenhum vício cometido pelo Constituinte Estadual, por ocasião da formação da Assembleia Estadual e a promulgação da Lei n° 8.328/2015 pelo Chefe do Poder Executivo.

No caso, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob a alegação de ofensa ao disposto no artigo 22, I da Constituição Federal, pois a referida lei não está legislando sobre direito processual, como sustentado pelo apelante, pois, por óbvio a competência é privativa da União, na hipótese dos autos, o Estado do Pará está legislando sobre custas dos serviços forenses, sendo que o ente estatal possui competência concorrente para ordenar sobre o assunto, consoante a permissão constitucional, descrita no artigo 24, inciso IV da CF,
verbis
:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

IV - custas dos serviços forenses;

Consigno, ainda, que o do artigo 12, §2° da Lei n° 8.328/2015 encontra-se em consonância com o enunciado da Súmula 190 STJ, não ensejando, portanto, violação aos artigos 39 da LEF
[1]
e do artigo 91 do CPC/15
[2]
, como sustentado pelo recorrente.

Vale destacar que a Súmula 190 do STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o entendimento de que "
Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
."

Portanto, conclui-se que a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal,
não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, entretanto, no tocante as despesas com transporte dos oficiais de justiça, necessárias para a prática de atos fora do cartório, não se qualificam como custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas, tema que será abordado por ocasião da análise do mérito do recurso.

Pelo exposto, com base no artigo 949, inciso I do CPC
[3]
,
rejeito o incidente de inconstitucionalidade
do artigo 12, §2° da Lei n° 8.328/2015 suscitado pelo recorrente,
considerando o enunciado da Súmula 190 do STJ.

MÉRITO

No caso concreto, verifica-se que o juízo singular, ao receber o feito executivo fiscal, proferiu despacho (fl. 05) determinando a citação da parte executada para pagar a dívida executada, acrescidas de custas processuais e honorários advocatícios ou garantir a execução, bem como determinou a penhora de bens, caso não pago o débito ou não garantida a execução, deliberando, ainda, o pagamento do valor das custas judiciais.

A Fazenda Pública recorrente apresentou manifestação (fl. 06/10), pugnando pela reconsideração da decisão, alegando que ente público municipal é dispensado do pagamento adiantado referente a despesas de atos processuais, conforme o disposto no artigo 91 do NCPC, sendo que, posteriormente, sobreveio a sentença guerreada, extinguindo o feito executivo fiscal, sem resolução do mérito, por ausência do recolhimento dos valores relativos à diligência do oficial de justiça, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Dito isso, registro que no tocante a realização de citação postal do executado entendo assistir razão ao recorrente, pois não há controvérsia quanto ao tema, pois o Colendo STJ possui entendimento pacífico sobre a questão, no sentido de que é desnecessário o pagamento de postagem de carta citatória pela Fazenda Pública, por se enquadrar no conceito de custas, conforme, por exemplo, os seguintes julgados: REsp 1227760, REsp 1076914, REsp 1028103, REsp 653006, dentre outros.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a seguir reproduzida:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. DESPESAS PARA POSTAGEM DE CARTA CITATÓRIA. DESNECESSIDADE. ART.
39
DA LEI
6.830
/80. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a Fazenda Pública está dispensada do pagamento da citação postal, uma vez que tal ato processual encontra-se abrangido no conceito de custas processuais (art.
39
da Lei
6.830
/80). Precedentes: REsp 1076914/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 22/04/2009; REsp 1028103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 21/08/2008; REsp 653006/MG, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/06/2008, DJe 05/08/2008; REsp 884574/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 14/02/2007, REsp 546069/RS, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 26/09/2005.

2. Recurso especial provido. (REsp 1227760 / SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04/03/2011).

Este Tribunal também tem se posicionado no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS. CITAÇÃO POSTAL. ISENÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO. I - O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as despesas decorrentes do ato processual de citação via postal se enquadrariam no conceito de custas processuais, estando, assim, isenta a Fazenda Pública Estadual de arcar com tal pagamento, consoante exegese do artigo
39
da Lei
6830
/80. (0333517-37.2010.8.13.0000)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POSTAL - ADIANTAMENTO DE CUSTAS - DESNECESSIDADE - ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ. Encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os gastos com a carta citatória se inserem no conceito de custas processuais, de cujo pagamento a Fazenda Pública é isenta, sobretudo em se tratando de execução fiscal, por força do disposto no art.
39
, da Lei
6.830
/80. (1.0525.08.154105-0/001 (1))

Portanto, em relação ao pagamento das despesas com citação postal, não resta dúvida de que, enquadrando-se no conceito de custas processuais, não são devidas pela Fazenda Pública, salvo as adiantadas pela parte adversa em hipóteses de sucumbência da Fazenda em relação àquela, consoante o parágrafo único do artigo 39 da LEF, o que afastaria a possibilidade de extinção do feito sob este argumento.

Assim, a sentença ser reformada neste capítulo, no sentido de que, primeiramente, seja realizada a citação da parte executada por Carta de Citação com Aviso de Recebimento, nos termos do artigo 246, I do CPC/15, independentemente, do pagamento de custas pela Fazenda Pública, considerando o pedido formulado na exordial e o disposto no artigo 8°, inciso I da LEF, a seguir transcrito:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;”

Entretanto,
com relação ao pagamento das diligências do oficial de justiça o entendimento é outro
, não havendo que se falar em isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento dos valores relativos à diligência do oficial de justiça, ainda que a exigência seja de recolhimento prévio para a realização do ato.

Portanto, na hipótese dos autos, caberá a Fazenda Pública recorrente efetuar o pagamento dos valores relativos às diligências de oficial de justiça, somente após a tentativa de citação postal com AR da parte executada e havendo a necessidade da diligência para custear as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais pelo referido servidor.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferido sob a sistemática do Recurso Especial representativo da Controvérsia ao julgar o REsp
1144687/RS (Tema 396), Rel. Ministro LUIZ FUX
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.

1. A citação, no âmbito de execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal, pode ser realizada mediante carta precatória dirigida à Justiça Estadual, ex vi do disposto no artigo 1.213, do CPC, verbis: "As cartas precatórias, citatórias, probatórias, executórias e cautelares, expedidas pela Justiça Federal, poderão ser cumpridas nas comarcas do interior pela Justiça Estadual."

2. O artigo 42, da Lei 5.010/66, determina que os atos e diligências da Justiça Federal podem ser praticados em qualquer Comarca do Estado ou Território pelos Juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício ou mandado em forma regular, sendo certo que a carta precatória somente deve ser expedida quando for mais econômica e expedita a realização do ato ou diligência.

3. O parágrafo único do artigo 15, da Lei 5.010/66, com a redação dada pela Lei 10.772/2003, dispõe que: "Sem prejuízo do disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de Processo Civil, poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e diligências processuais no território de qualquer dos Municípios abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara Federal".

4. Consequentemente, revela-se cabível a expedição de carta precatória, pela Justiça Federal, a ser cumprida pelo Juízo Estadual, uma vez configurada a conveniência do ato processual, devidamente fundamentada pelo juízo deprecante.

5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade, ex vi do disposto no caput do artigo 39, da Lei 6.830/80, verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária." 6. O artigo 27, do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido".

7. Entrementes, a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.

8. É que conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.

9. A Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o entendimento de que: "Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda publica antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça." 10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de incidente de uniformização de jurisprudência, segundo a qual: "Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça, necessárias para a prática de atos fora do cartório, não se qualificam como custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas. Uniformização de jurisprudência acolhida no sentido de que, na execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada a antecipar o valor destinado ao custeio de transporte dos oficiais de justiça." (IUJ no RMS 1.352/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 26.02.1997) 11. A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que: (i)
"A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos

titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o

depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.

Diferença entre os conceitos de
custas
e
despesas processuais
."; e que (ii) "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a ressarcir a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional." (REsp 1.107.543/SP, julgado em 24.03.2010).

12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se coaduna com o princípio constitucional da legalidade (artigo 5º, II, da Constituição da República Federativa do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei").

13. Precedentes do STJ exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Nacional e por autarquias federais: EREsp 22.661/SP, Rel. Ministro

Milton Luiz Pereira, julgado em 22.03.1994, DJ 18.04.1994; EREsp 23.337/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Rel. p/ Acórdão Min. Hélio Mosimann, julgado em 18.05.1993, DJ 16.08.1993; REsp 113.194/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 22.04.1997; REsp 114.666/SC, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 28.04.1997; REsp 126.131/PR, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, julgado em 12.06.1997, DJ 04.08.1997;

REsp 109.580/PR, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, julgado em 03.04.1997, DJ 16.06.1997; REsp 366.005/RS, Rel. Ministra

Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17.12.2002, DJ 10.03.2003; AgRg no Ag 482778/RJ, Rel. Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 02.10.2003, DJ 17.11.2003; AgRg no REsp 653.135/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.02.2007, DJ 14.03.2007; REsp 705.833/SC, Rel. Ministro

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.08.2008, DJe 22.08.2008; REsp 821.462/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16.10.2008, DJe 29.10.2008; e REsp 933.189/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20.11.2008, DJe 17.12.2008).

14. Precedentes das Turmas de Direito Público exarados no âmbito de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública Estadual: REsp 250.903/SP, Rel. Ministro

Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 01.10.2002, DJ 31.03.2003; REsp 35.541/SP, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 13.09.1993, DJ 04.10.1993; REsp 36.914/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 13.10.1993, DJ 22.11.1993; e REsp 50.966/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 17.08.1994, DJ 12.09.1994).

15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força da princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.

16. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)

Portanto, a tese defendida pelo apelante de que o posicionamento do C. STJ expresso no REsp 1144687/RS não merece prosperar, uma vez que a situação descrita nos presentes autos se adequa ao entendimento firmado pelo referido Tribunal Superior no tocante a possibilidade de adiantamento das despesas com oficiais de justiça, no caso pela Fazenda Pública Municipal.

Nessa linha de entendimento, cito outras jurisprudências do C. STJ, a seguir reproduzidas:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CARTA CITATÓRIA PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

1.
Consoante a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção está Corte, a citação postal constitui ato processual abrangido no conceito de custas processuais, de cujo pagamento a Fazenda está dispensada, por força do art. 39 da Lei 6.830/80
.
Não se confunde com despesas processuais, tais como os honorários de perito e os valores relativos a diligências promovidas por Oficial de Justiça
. É indevida, portanto, a exigência de prévio adimplemento do valor equivalente à postagem de carta citatória. Precedentes.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1342857/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 28/09/2012)”

“EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAIS DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE MANDADOS INFRUTÍFEROS OU DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESPESAS DE LOCOMOÇÃO. ÔNUS DO ESTADO. RESOLUÇÃO N. 153/2012/CNJ.

1. É dever do Estado arcar com tais despesas de locomoção, conforme preceitua o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

2.
Servindo o sistema normativo de limitação orçamentária para a escolha dos gastos discricionários do Estado e não como escusa ao cumprimento de despesas legais, devido é o ressarcimento das despesas dos Oficiais de Justiça para o cumprimento de suas funções, independentemente do resultado das diligencias desenvolvidas, ou da hipossuficiência econômica da parte.

3- Os Tribunais devem incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de justiça para o cumprimento das diligências requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita (Resolução CNJ n. 153, de 06 de julho de 2012).

4- Recurso provido para conceder a segurança.

(RMS 29.308/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 03/06/2014)”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA UNIÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. PAGAMENTO DE CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. PRECEDENTES SUBMETIDOS AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

1. Quanto às custas efetivamente estatais, goza a Fazenda Pública Federal de isenção, devendo apenas, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular.

2. Ainda que se trate de execução fiscal promovida pela União perante a Justiça Estadual, subsiste a isenção referente às custas processuais e emolumentos.

3.
A isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39 da Lei 6.830/80 e 27 do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública,
não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais
, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.

4. Matérias julgadas sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1267201/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 10/11/2011) (
grifei
)

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, oriundos de outros tribunais que corroboram o meu entendimento:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA JUNTO À JUSTIÇA ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO. SÚMULA N. 190/STJ. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.

1. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que, conquanto goze a União Federal da isenção do pagamento de custas e emolumentos e da postergação do custeio das despesas processuais, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 6.830/80 e 27 do CPC, tais privilégios não implicam na dispensa do pagamento antecipado com o transporte do Oficial de Justiça, mesmo que se trate de cumprimento de diligência em execução fiscal proposta junto à Justiça Federal.
2. Tal orientação jurisprudencial restou cristalizada na Súmula 190/STJ, que proclama que "na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça"
. 3. Comprovado que a citação do executado não se realizou até a presente data por culpa exclusiva da Fazenda Nacional, que, devidamente intimada, não depositou o valor relativo às despesas com o deslocamento do Oficial de Justiça, consumada restou a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN. Ademais, a Fazenda Nacional não trouxe, em suas razões recursais, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não merecendo, portanto, reparos a sentença. 4. Apelação desprovida. (
TRF-1 - AC: 38399
MT 0038399-69.2009.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/04/2011, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.585 de 13/05/2011)”

“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. MUNICÍPIO. CABIMENTO. SÚMULA 190, STJ. A Fazenda Pública Municipal está sujeita a antecipar o recolhimento das despesas de condução de Oficial de Justiça, uma vez determinada a prática do ato (Súmula 190, STJ). (Agravo de Instrumento Nº 70062305230, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 27/10/2014).

(TJ-RS - AI: 70062305230 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 27/10/2014, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2014)

“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - SAE- SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE ARAGUARI - RECOLHIMENTO DA VERBA DESTINADA A INDENIZAR O DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DO PROVIMENTO CONJUNTO Nº 15/2010 - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO POSTAL - ART. 39 DA LEF - ISENÇÃO - RECURSO PROVIDO.

- Não há que se falar em isenção da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus da diligência do oficial de justiça, nem mesmo em desnecessidade de recolhimento prévio da respectiva verba necessária à realização do ato. - Em se tratando de citação postal em execução fiscal, já está firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que as despesas para a postagem de carta citatória estão incluídas no conceito de custas processuais, e, portanto, a Fazenda Pública está dispensada de tal recolhimento prévio. - Recurso provido.” (TJ-MG - AC: 10035060738164001 MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 28/05/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2014)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. DESPESAS PARA CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ADIANTAMENTO. DEVIDO. Deve o Município suportar o adiantamento as despesas para a condução do Oficial de Justiça, que não se enquadram no conceito despesas processuais, custas e emolumentos, previstos nos artigos
27
do
CPC
e
39
da
LEF
. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento com seguimento negado.” (Agravo de Instrumento Nº 70062289897, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 24/10/2014)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. FAZENDA PÚBLICA. DISPENSA DO PAGAMENTO ANTECIPADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 190 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70062290101, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 24/10/2014)”

No mais, destaco que a alegação do recorrente quanto a existência da Gratificação de Atividade Externa instituída pela lei estadual n° 6.969/2007 tal fato não possui o condão de exonerar o apelante quanto a responsabilidade da Fazenda Pública Municipal em recolher os valores relativos à diligência do oficial de justiça.

A

Lei n° 6.969/2007

i
nstituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, sendo que o artigo 28, inciso III da referida lei estadual, em sua redação originária estabeleceu a
Gratificação de Auxílio Locomoção no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devido exclusivamente aos oficiais de justiça e Oficiais de Justiça Avaliador.

Por
conseguinte, o inciso III do artigo 28 teve a redação alterada pela Lei nº 7.505, de 13 de abril de 2011 e posteriormente pela Lei nº 7.790, de 9 de janeiro de 2014, passando a gratificação de auxílio locomoção a ser denominada
Gratificação de Atividade Externa, devida exclusivamente aos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliador, a fim de indenizar as despesas de locomoção no cumprimento de diligências, conforme os dispositivos a seguir transcritos:

“Art. 28. Além do vencimento e de outras vantagens previstas em Lei, o servidor do Poder Judiciário poderá ainda perceber:

“Redação originária
” - III -

Gratificação de Auxílio Locomoção
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devido exclusivamente aos oficiais de justiça e Oficiais de Justiça Avaliador, reajustável no mesmo período e percentual de majoração da tarifa de transporte urbano da Região Metropolitana de Belém.”

Redação Atual
-
III - Gratificação de Atividade Externa
–
devida exclusivamente aos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliador, a fim de indenizar as despesas de locomoção no cumprimento de diligências
, cujo valor será definido por ato do Tribunal Pleno, reajustável na data base e observada a variação do IGP-M -Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas ou de outro índice de atualização monetária estabelecido anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para gastos com combustível.

Pelo exposto, é forçoso concluir que a premissa do apelante mostra-se equivocada, pois a gratificação de atividade externa garantida por este E. Tribunal de Justiça aos seus servidores possui clara e expressa finalidade
de indenizar as despesas de locomoção dos oficiais de justiça no cumprimento de diligências, todavia, conforme antes mencionado as custas processuais, previstas na Lei n° 8.328/2015, tem como
fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, assim, de acordo com o princípio de equivalência, o valor das custas processuais tem de ser correspondente ao custo da ação estatal prestada.

Dito isso, a GAE destina-se a indenização dos oficiais com a finalidade específica das despesas de locomoção, porém não abrange as diligências determinadas pelo Juízo de Direito, tendo como atribuição, a execução de mandados judiciais, ou seja, as ordens emanadas dos magistrados, realizando diversas diligências próprias do seu ofício, como as
citações, prisões, penhoras, arrestos e mais diligências como avaliações, sendo que o valor das custas processuais será equivalente ao custo do ato judicial praticado pelo servidor não havendo relação com as despesas de locomoção.

Assim, é inegável que a indenização dos oficiais de justiça não se resume apenas às despesas com locomoção, na verdade devem ser ressarcidos ao desempenharem as diligências de processos, desta forma, considerando que o interesse é da Fazenda Pública municipal cabe ao ente arcar com as despesas em tais casos.

Pelo exposto, conforme o entendimento jurisprudencial e a súmula 190 do STJ, inexiste qualquer vício de inconstitucionalidade no artigo 12, §2° da Lei n° 8.328/2015, assim, deve o Município apelante suportar o adiantamento as despesas para a condução do Oficial de Justiça, que não se enquadram no conceito despesas processuais, custas e emolumentos, previstos nos artigos
91
do
CPC
/15 e
39
da
LEF
, desde que haja necessidade de realização de diligências por oficial de justiça, todavia após o cumprimento da citação postal por Carta com aviso de recebimento via Correios.

Por fim, no caso concreto, reitero que em se tratando de citação postal em execução fiscal, já está firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que as despesas para a postagem de carta citatória estão incluídas no conceito de custas processuais, e, portanto, a Fazenda Pública está dispensada de tal recolhimento prévio, entretanto não há que se falar em isenção da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus da diligência do oficial de justiça, nem mesmo em desnecessidade de recolhimento prévio da respectiva verba necessária à realização do ato, devendo a sentença ser anulada, para prosseguimento do feito no juízo de origem com a realização da citação postal,
a despeito de pagamento de custas
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença de 1º grau, retornando os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito executivo, para realização da citação do executado por carta postal com AR, independentemente do pagamento de custas, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2022.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 39, LEF - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

[2]
Art. 91, CPC/15. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

[3]
Art. 949, CPC/15. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

Belém, 28/06/2022